Tribunal: STF
Processo: RE 1596775
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ELETROBRAS. ELETRO. PREVIC. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TAC. EQUACIONAMENTO DE DÉFICITS. PROPORCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. PARIDADE CONTRIBUTIVA. ART. 202, §3º DA CF. PREVISÃO INCONSTITUCIONAL NO REGULAMENTO DO PLANO BD. NÃO CONVALIDAÇÃO PELO TEMPO. DESPROVIMENTO.
1. Apelação Cível interposta por ADILSON FERNANDES DE FARIA, JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE CARVALHO, MARIA HELENA XAVIER DE SOUZA, MARIA HELENA DE ALMEIDA PRATA e MARIA NAIDE SCHRODER contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deduzidos na ação movida em face de SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - PREVIC, FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS e ELETROBRAS - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.
2. Pretendem os Autores suspender, em definitivo, a cobrança de contribuição extraordinária, proveniente dos déficits cobrados referentes aos exercícios de 2013/2015 e 2010/2011, e a devolução dos valores descontados, como também que as Rés se abstenham de realizar um novo plano de equacionamento do déficit correspondente ao exercício de 2010/2011, já equacionado e integralizado pela Eletrobrás.
3. Depreende-se das alegações, tanto iniciais, quanto recursais, que todas as supostas irregularidades na cobrança da contribuição extraordinária, e até mesmo o pedido de prova pericial atuarial, giram em torno do alegado descumprimento dos §§1º e 2º do art. 61 do Regulamento do Plano de Previdência, o qual já se entendeu ilegal, por violar os arts. 19 e 20 da LC nº 109/2001, sendo contrário também ao disposto no §3º do art. 202 da Constituição Federal.
3. Com relação à necessidade de prova pericial atuarial, mantém-se o indeferimento. O nosso ordenamento jurídico adota o princípio da livre apreciação das provas pelo julgador, transcrito no caput do art. 370, CPC. A prova pericial é somente um dos meios possíveis de auxílio ao juízo para compreensão de determinada matéria.
4. O pedido de prova em questão tem por objetivo verificar a origem dos déficits que ensejaram a cobrança das contribuições extraordinárias, pois, segundo os Apelantes, a responsabilidade pela insuficiência de reservas, proveniente do processo de migração, tem cobertura prevista no §1º do art. 61 do Regulamento do Plano BD. Contudo, tal averiguação somente seria importante no caso apuração de responsabilidades, o que não é objeto do presente processo, e não teria o condão de afastar o pagamento da contribuição extraordinária, ainda que fosse válido o art. 61 do Regulamento do Plano BD, pois sua cobrança se deve pela existência do déficit em si, com vistas ao equilíbrio atuarial do plano, sendo uma questão de direito.
5. No mérito, o §3º do art. 202 da Constituição Federal trata da chamada paridade contributiva, que versa exatamente sobre a imposição de contribuição de custeio do plano com idêntico valor tanto para o participante, quanto para a patrocinadora, juntamente com o art. 6º da LC 108/01 e arts. 18, 19 e 21 da LC nº 109/01, no tocante às contribuições normais. Contudo, em situações de déficit, pode ser instituída contribuição extraordinária, devendo este déficit ser equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições.
6. Em outras palavras, se as contribuições normais são paritárias, também o serão as extraordinárias, visto que o equacionamento do déficit deve ocorrer na proporção das suas contribuições, sendo, portanto, ilegal previsão em sentido diverso.
7. O teor do art. 61, §2º do Regulamento claramente afronta tal determinação, pois desrespeita a proporcionalidade do equacionamento do déficit, ao impor que caberia à patrocinadora-instituidora a cobertura da diferença de reserva matemática dos benefícios correspondentes já concedidos. Tal cobertura, diante da paridade, deve ser distribuída a todos, proporcionalmente às suas contribuições. É neste sentido a jurisprudência desta Corte. Precedentes.
8. O TAC celebrado em 04/04/2019 teve por objetivo equacionar os resultados deficitários de exercícios anteriores e adequar o Plano BD à paridade contributiva prevista no art. 203, § 3º, da Lei Maior. Com isso, desde 2020, contribuições extraordinárias estão sendo cobradas da patrocinadora, participantes e assistidos do citado plano, sendo determinado um ajuste específico no Regulamento visando a exclusão do disposto no § 2º do seu art. 61, de forma que o equacionamento de resultados deficitários do Plano sempre observem o disposto na legislação e normas em vigor.
9. O lapso temporal transcorrido entre a data da implantação do plano (2006) e o reconhecimento da inconstitucionalidade do seu art. 61, §2º (2019) em nada interfere o afastamento do dispositivo, visto que tal vício não convalida com o decurso do tempo. Também não há que se falar em decadência, pelo mesmo motivo.
10. Assim, não há como manter a aplicação do art. 61 do Plano BD Eletrobrás, de modo que se considera válida a contribuição extraordinária nos termos do equacionamento atual dos déficits, de acordo com a paridade contributiva.
11. Apelação desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, "caput", incisos XXXIV, alínea "a", XXXV e XXXVI; 202, § 3º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente